Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 241
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 1ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 241
Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
O lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode coexistir com o lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.543, 9101-004.250, 9101-003.584, 9101-003.165, 9101-002.605.